Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. NÃO AUTORIZADO. RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. A responsabilização da instituição financeira é objetiva, pois a prática de fraude por terceiro para a obtenção de empréstimo e transferência de PIX configura fortuito interno, por se tratar de responsabilidade inerente ao risco do empreendimento.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Ausente a comprovação quanto à requisição da contratação da operação de crédito pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe.
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
7. Recurso conhecido e desprovido.